Tribunal: TJMT
Processo: 1005204-27.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005204-27.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ALESSANDRA APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 698.490.641-53 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1005204-27.2020.8.11.0001

Origem: JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente(s): ALESSANDRA APARECIDA DE OLIVEIRA

Recorrido(s): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 11/11/2021

EMENTA

recurso inominado – fazenda pública – processo seletivo da secretaria de educação – contratação temporária de técnico em desenvolvimento infantil – aprovação no certame – convocação para entrega de documentos – dever de apresentar certidões negativas cíveis e criminais – apresentação de certidão cível positiva – parte promovente demandada em dois processos – eliminação do candidato – pleito de contratação – sentença de improcedência – insurgência da parte promovente – tese de impossibilidade de eliminação com base em certidão cível positiva – edital representa a lei do certame – ciência prévia dos requisitos – ausência de impugnação – não atendimento dos requisitos previsto no edital – ausência de direito à contratação – dever de preenchimento dos requisitos exigidos – ausência de ato ilícito – dever de observância da isonomia – sentença de improcedência mantida - recurso desprovido.

As condições e disposições editalícias regulam o processo de seleção e constituem a lei do certame, vinculando as partes, sendo de obediência obrigatória tanto por parte da administração pública quanto dos candidatos, em virtude dos princípios da legalidade, isonomia e da vinculação ao instrumento convocatório.

Havendo ciência do candidato quanto às regras do processo seletivo, pois se inscreveu no certame conhecendo os requisitos exigidos para a contratação e não tendo havido qualquer impugnação prévia, não pode o candidato, posteriormente, ao não preencher os requisitos exigidos, tentar a contração pela via judicial.

Considerando que a apresentação de certidão negativa cível e criminal é uma exigência do certame, mostra-se legítima a eliminação da parte promovente ao apresentar certidão positiva que demonstra ser ré em ações cíveis.

Não havendo cumprimento das exigências e dos requisitos previstos no edital de regência do seletivo ao qual se submeteu, não há se falar em ilegalidade do ato que eliminou a parte promovente por descumprimento de regras, sendo de rigor a manutenção da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma,

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que “a negativa de contratação da requerente se deu em razão da Certidão Positiva nº 4938276”, o que viola o item 14.1 do edital, devendo a contratação dos profissionais selecionados pelo processo seletivo ocorrer somente quando da apresentação de todos os documentos elencados no edital, não podendo o “o Poder Judiciário substituir a banca examinadora do concurso público”, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto,
JULGAM-SE IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, e de consequência,
EXTINGUI-SE
o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que “o entendimento municipal de que a apresentação de certidão positiva por si só seria suficiente a impedir a contratação, além de ser ilógico e beirar as raias do absurdo, faz com que a exigência administrativa de se apresentar certidões judiciais não atinja a real finalidade para a qual ela foi prevista”.

Argumentou que “a apresentação das certidões negativas exigidas no edital tem por finalidade COMPROVAR que o contratando NÃO incorre em nenhuma das hipóteses previstas na Lei n.º 5.718/2013, como por exemplo, ter sido condenado por crimes contra a economia popular, a fé pública, a administração pública e o patrimônio público, ou ainda condenado em ações cíveis por ato doloso de improbidade administrativa que importe lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito, tanto na esfera estadual como na federal”.

Sustentou que “figura na certidão expedida pelo Fórum de Cuiabá dois processos cíveis em andamento um relativo à execução de título extrajudicial e outro referente a pedido de despejo por falta de pagamento” e que “tais processos podem ter seu desfecho com uma sentença de improcedência e com reconhecimento definitivo de que a postulante ao cargo nenhuma obrigação tinha com os autores das ações”.

Requereu o provimento do recurso para julgar procedente a pretensão “com o fito de intimar o recorrido a reabrir o prazo de apresentação dos documentos da recorrente, para que seja efetivada como trabalhadora temporária na função de Técnico em Desenvolvimento Infantil – Regional Sul”.

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de desprovimento do recurso, pois inexiste ilegalidade, devendo ser aplicado o princípio da vinculação ao edital.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento se refere a pedido de contratação temporária porque a parte promovente alega é ilícita a sua eliminação com base em certidão positiva cível, não havendo razoabilidade para tanto.

O magistrado
a quo
julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que “a negativa de contratação da requerente se deu em razão da Certidão Positiva nº 4938276”, o que viola o item 14.1 do edital, devendo a contratação dos profissionais selecionados pelo processo seletivo ocorrer somente quando da apresentação de todos os documentos elencados no edital, não podendo o “o Poder Judiciário substituir a banca examinadora do concurso público”. Cito os fundamentos utilizados pelo magistrado, na íntegra:

O deslinde da presente causa não depende da realização de audiência instrutória. Assim, atento aos princípios da economia e celeridade processuais, conheço diretamente do pedido, julgando antecipadamente a lide.

A parte autora alega que se inscreveu para o Processo Seletivo Simplificado para Contratos Temporários e Formação de Cadastro de Reserva regido pelo Edital nº. 005/2019/GS/SME para a função de Técnico em Desenvolvimento Infantil – Regional Sul, com atuação junto à Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá – SME e foi aprovada na 124ª posição geral na ampla concorrência.

Foi então convocada para, pessoalmente apresentar a documentação necessária a admissão/contratação, contudo, teve negado o recebimento do protocolo, tendo em vista a existência de certidão positiva cível expedida pelo Cartório Distribuidor da Comarca de Cuiabá, a qual certifica a existência de dois processos em andamento em 1º grau de jurisdição do Estado de Mato Grosso em que a requerente figura como parte ré.

A reclamante não nega a existência da certidão positiva, contudo, defende que a apresentação de certidão positiva por si só não seria suficiente a impedir sua contratação.

Aduz ainda que a Lei nº. 5.718/2013, que define critérios para nomeação e exercício dos cargos de provimento em comissão e para a contratação de pessoal por prazo determinado no âmbito do Município de Cuiabá, não fixa a necessidade de certidão negativa das esferas criminal e cível.

Contudo, é cediço que o Edital é a lei do concurso, vinculando tanto a Administração Pública quanto o candidato durante a realização do concurso público. Assim, a apreciação pelo Judiciário deve estar afeta aos critérios da legalidade.

O Edital nº 005/2019/GS/SME, que regula o Processo Seletivo em questão, traz o seguinte:

“14.1 - Para a contratação dos profissionais selecionados, com a devida aprovação no PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO para Contratação Temporária e Formação de Cadastro Reserva, serão exigidos os seguintes documentos:

a) RG, CPF e Título Eleitoral, cópia do PIS ou PASEP;

b) Certificado de reservista;

c) Diploma ou Certificado de ensino Superior da área da função a ser exercida ou Atestado de Conclusão e Histórico Escolar;

d) Comprovante de abertura de Conta Corrente (pessoal) no Banco do Brasil, em Agência da Capital (caso o candidato já possua conta corrente no Banco);

e) Comprovante de residência;

f) Certidão Negativa Civil e Criminal de 1° e 2° Grau, do Poder Judiciário de Mato Grosso;

g) Certidão Negativa Civil e Criminal de 1° e 2° Grau, do Poder Judiciário Federal;

h) Exame Admissional (Exames Médicos);

i) Declaração de Relação de Parentesco, conforme Anexo VII;

j) Declaração de Bens e Valores (IRRF ano anterior);

k) Declaração de regularidade com a Justiça Eleitoral;

l) Declaração de Regularidade devidamente assinada, Anexo IV;

m) Diploma de Licenciatura Plena na área de atuação, ou Atestado de Conclusão acompanhado do Histórico Escolar (Professor);

n) Comprovação de formação ou capacitação específica, no caso de opção por atuar na Educação Especial, Educação Infantil e/ou Educação de Jovens e Adultos EJA (Professor);

o) Diploma de graduação na área de atuação ou Atestado de Conclusão acompanhado do Histórico Escolar (Técnico de Nível Superior);

p) Diploma ou certificado de conclusão, acompanhado do Histórico Escolar, no Ensino Médio;

q) Diploma ou certificado de conclusão, acompanhado do Histórico Escolar, no Ensino Médio com Formação em Magistério e/ou Diploma da Graduação em Pedagogia ou Atestado de Conclusão acompanhado do histórico Escolar (Técnico em Desenvolvimento Infantil/TDI).

Constata-se que a negativa de contratação da requerente se deu em razão da Certidão Positiva nº 4938276, elencada no id. 28943533.

Evidencia-se ainda que, segundo o item 14.1 do edital, a contratação dos profissionais selecionados pelo processo seletivo esta sujeita a apresentação de todos os documentos elencados no edital.

Portanto, constata-se a requerente não comprovou o fato constitutivo de seu direito – cumprimento das regras estabelecidas no edital, ônus que lhe cabia provar, a teor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, de modo que a improcedência do pedido é medida que se impõe.

Vê-se, portanto, que as regras do certame são claras e os critérios objetivos, não podendo o Poder Judiciário substituir a banca examinadora do concurso público. Desse modo, do contexto fático e acervo probatório dos autos comprovam a validade do procedimento.

Insurge-se a parte promovente, nos termos relatados acima, no entanto compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido e a sentença mantida por seus próprios fundamentos, pois a exigência consta regularmente em edital.

Como sabido, as condições e disposições editalícias regulam o processo de seleção e constituem a lei do certame, vinculando as partes, sendo de obediência obrigatória tanto por parte da administração pública quanto dos candidatos, em virtude dos princípios da legalidade, isonomia e da vinculação ao instrumento convocatório.

Não havendo cumprimento das exigências e dos requisitos previstos no edital de regência do seletivo ao qual se submeteu, não há se falar em ilegalidade do ato que eliminou a parte promovente por descumprimento de regras, sendo de rigor a manutenção da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

Com efeito, ciência do candidato quanto às regras do processo seletivo, pois se inscreveu no certame conhecendo os requisitos exigidos para a contratação e não tendo havido qualquer impugnação prévia, não pode o candidato, posteriormente, ao não preencher os requisitos exigidos, tentar a contração pela via judicial.

Portanto, considerando que a apresentação de certidão negativa cível e criminal é uma exigência do certame, mostra-se legítima a eliminação da parte promovente ao apresentar certidão positiva que demonstra ser ré em ações cíveis.

Não havendo cumprimento das exigências e dos requisitos previstos no edital de regência do seletivo ao qual se submeteu viando a contratação, não há se falar em ilegalidade no ato que eliminou a parte promovente, sendo de rigor a manutenção da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2021